Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INACOLHIDA. COBRANÇA DE ÁGUA E ENERGIA. ACESSÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afastada a preliminar de sentença extra petita, uma vez que o valor da condenação é exatamente a soma dos valores pedidos na inicial, não havendo qualquer nulidade como apontado pelo recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.
2. O art. 1.010 do CPC, trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Conforme o art. 23, I, da Lei n. 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado bem como as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.
4. Comprovado documentalmente nos autos da ação o crédito relativo à água e energia, é devida sua cobrança no processo, não havendo exigência legal para que a apelada comprove o seu prévio pagamento.
6. RECURSO DESPROVIDO.